Tribunal: TJBA
Processo: 0002161-63.2011.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002161-63.2011.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROQUE DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS. EXUMAÇÃO E DESAPARECIMENTO DE RESTOS MORTAIS DO PAI DOS AUTORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO (R$ 1.500,00 PARA CADA FILHO) NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. MAJORAÇÃO PARA R$ 30.000,00.

1.

Recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o Município de Cruz das Almas ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de reparação dos danos morais sofridos em decorrência da indevida transferência jazigo, antes do encerramento do prazo de concessão, somado ao desaparecimento dos restos mortais do pai dos autores (apelantes) do Cemitério Municipal. Controvérsia recursal cingida na irresignação dos apelantes quanto ao valor da indenização arbitrada pelo juízo
a quo
.

2.

Ilegalidade que implicou
atingimento da memória de ente querido e a privação dos autores do direito de visitar o jazigo seu pai para conforto espiritual e emocional.

3.

Indenização fixada em valor insuficiente (R$ 1.500,00 para cada autor) para reparação do dano em questão. Majoração para R$ 30.000,00.

4.

Recurso Conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0002161-63.2011.8.05.0072, sendo parte apelante(s) ROQUE DE JESUS DA SILVA e outros (7) e parte apelada(s) MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça